Tribunal: STF
Processo: Pet 12161
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-18
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em petição. Alegada omissão. Inocorrência. 



1. Embargos de declaração opostos contra decisão em que se negou seguimento a petição, em razão da ausência de competência da Presidência do STF. Embargante que, ao apontar omissão na decisão embargada, formula pedido de caráter meramente consultivo.



2. Não se enquadra em qualquer das hipóteses de competência da Presidência desta Corte a resposta a consultas.



3. Pretensão recursal que, ademais, ultrapassa os limites do pedido inicial, o que demonstra a ausência de erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.



4. Embargos de declaração rejeitados.



      1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim proferida com o seguinte teor:



“Ementa: Direito processual. Petição. Ausência de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal. 



1. O pedido não se amolda a nenhuma das hipóteses de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13 do RISTF. 



2. Petição a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de petição dirigida à Presidência desta Corte em que o advogado Fábio de Oliveira Ribeiro (OAB/SP 107.642) requer a modificação do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), para a inclusão de “um dispositivo considerando suspeito ou impedido para julgar qualquer ação civil ou criminal, originária ou em grau de recurso, ajuizado no Brasil contra cidadãos brasileiros considerados inimigos do Estado ou do grupo de pessoas ao qual o Ministro da Suprema Corte publicamente declarou seu apoio”.



    2. É o relatório. Decido. 



    3. As atribuições do Presidente do Supremo Tribunal Federal estão previstas no art. 13 do Regimento Interno da Corte. O requerente fundamentou seu pedido no art. 13, IX, a, desse mesmo diploma, que assim dispõe: 



    Art. 13. São atribuições do Presidente: (...)



    ix) proferir voto de qualidade nas decisões do Plenário, para as quais o Regimento Interno não preveja solução diversa, quando o empate na votação decorra de ausência de Ministro em virtude de: 



    a) impedimento ou suspeição;



    4. O requerente afirma haver omissão do RISTF quanto a casos que envolvem “cidadãos considerados inimigos do Estado ao qual o juiz publicamente declarou seu apoio”. O pedido formulado não versa sobre processo específico em trâmite nesta Corte, tendo teor de sugestão. 



    5. A fundamentação apresentada pelo requerente, no entanto, não se enquadra na hipótese do art. 13, IX, a do RISTF. O pedido formulado também não encontra respaldo nas demais previsões desse dispositivo. Dessa forma, não se insere competência regimental desta Presidência. 



    6. Por fim, vale registrar que as hipóteses de impedimento e suspeição são definidas em lei - notadamente no Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) e no Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941). Assim, a matéria não deve ser tratada pela via regimental. Nesse sentido, o art. 277 do RISTF dispõe que “[o]s Ministros declarar-seão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei” (grifou-se).



    7. Ante o exposto, nego seguimento à petição”.



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em omissão, ao não se pronunciar sobre a impossibilidade de Ministro desta Corte manifestar-se publicamente sobre questão que pode afetar a política externa brasileira. Pede, assim, que a omissão seja sanada, para o fim de “esclarecer se, num cenário de guerras externas sobre as quais a presidência da república tem o poder/dever de se posicionar, cada Ministro do STF pode ou não fazer sua própria política externa e/ou comprometer a política externa definida pela autoridade competente para formulá-la na forma da CF/88”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. A parte embargante formula pretensão de caráter meramente consultivo, que não se refere a processo específico em trâmite perante o STF. No entanto, a resposta a consultas não está prevista em qualquer das hipóteses de competência regimental desta Presidência. Além disso, o pleito formulado nos embargos de declaração ultrapassa os limites do pedido formulado na petição inicial, que se restringiu à modificação do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Não há, portanto, omissão a ser sanada.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.



    7. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. Desse modo, eventual recurso apresentado com base em fundamentos já devidamente repelidos implicará a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos no art. 77, IV e § 2º, do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 18 de fevereiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente